Tribunal: TJPA
Processo: 0806926-30.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806926-30.2024.8.14.0301

APELANTE: ROMULO BARBOSA LISBOA

APELADO: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INÉRCIA QUANTO À COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada por autor que teve a inicial extinta, sem resolução do mérito, ante o não recolhimento das custas processuais, após o indeferimento da gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência.

2. Consta dos autos que o recorrente interpôs três agravos de instrumento sucessivos contra a mesma decisão interlocutória, todos não conhecidos, e permaneceu inerte frente à intimação para comprovação documental da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em agravo interno, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, diante da preclusão já operada e da ausência de manifestação da parte no momento processual oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
4. A parte foi intimada a apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência e permaneceu inerte, inviabilizando o deferimento da benesse.
5. O não recolhimento das custas resultou no cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos dos arts. 290 e 485, III, do CPC.
6. A reiterada interposição de recursos idênticos contra a mesma decisão caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade e revela má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça opera a preclusão, impedindo sua rediscussão em sede de agravo interno. 2. A inércia no cumprimento da determinação judicial para comprovação da hipossuficiência acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de preparo. 3. A interposição de múltiplos recursos idênticos contra a mesma decisão caracteriza litigância de má-fé, passível de multa nos termos do art. 81 do CPC.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, III, 99, § 2º, 1.007, 79 a 81; CF/88, art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII.

itálico
Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0802666-71.2023.8.14.0000; TJGO, AC nº 5605487-88.2019.8.09.0011; TJMG, AC nº 5011481-97.2022.8.13.0701; TJPR, AC nº 0014114-17.2023.8.16.0001.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0806926-30.2024.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: ROMULO BARBOSA LISBOA

AGRAVADO/APELADO: SICRED BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ROMULO BARBOSA LISBOA,

em face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 26368088, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível manejado em face de SICRED BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO, cuja ementa restou assim redigida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PREPARO. INÉRCIA APÓS INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, diante da inércia do autor em recolher as custas processuais após indeferimento da justiça gratuita, conforme previsão do art. 290 do CPC. 2. O juízo de origem oportunizou à parte a comprovação da hipossuficiência, mas esta permaneceu silente, culminando no cancelamento da distribuição e extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e ausência de impugnação por recurso próprio, seria possível ao autor renovar a discussão em sede de apelação contra a sentença que extinguiu o processo por ausência de preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido após análise de documentos e ausência de comprovação da hipossuficiência, tendo sido oportunizado o recolhimento das custas, conforme art. 290 do CPC.
5. Não houve recurso contra o indeferimento da benesse, operando-se a preclusão. A posterior tentativa de rediscussão na apelação não se mostra juridicamente viável.
6. A extinção do feito decorreu da inércia da parte, devidamente intimada, sem qualquer manifestação ou recolhimento. 7. Inexistente violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou acesso à justiça, uma vez que o autor foi regularmente intimado e permaneceu inerte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Apelação cível conhecida e desprovida
.

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça opera a preclusão, inviabilizando sua rediscussão em sede de apelação. 2. O não recolhimento das custas, após o indeferimento da justiça gratuita e regular intimação, acarreta o cancelamento da distribuição e extinção do processo, nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 290, 485, III, 99, §2º; CF/88, art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA - 1ª Turma de Direito Privado -Agravo de Instrumento N° 0802666-71.2023.8.14.0000 - Relator: Des. Leonardo de Noronha Tavares - 2 de Maio de 2023; TJPA - 1ª Turma de Direito Privado - Agravo de Instrumento Nº 0004818-72.2016.8.14.0000 - Relator: Des. Leonardo de Noronha Tavares - 27 de junho de 2017

Em suas
razões de Agravo Interno
, sob Id. 26636955, o agravante sustenta que o indeferimento da justiça gratuita baseou-se na suposta ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, sem que lhe fosse oportunizado a juntada da documentação necessária à análise do pedido. Argumenta que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a simples declaração de insuficiência de recursos possui presunção relativa de veracidade, sendo ônus da parte adversa ou do juízo afastá-la mediante prova em sentido contrário.

Por fim, assevera que a negativa do benefício não apenas compromete o exercício de sua ampla defesa, mas também afeta sua dignidade e o mínimo existencial, ao impor-lhe ônus processuais que não pode suportar.

Diante disso, requereu o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada e concessão integral da gratuidade da justiça.

Em
contrarrazões
sob Id. 27650747, a agravada, em preliminares, defende o não conhecimento do recurso por preclusão consumativa, além da ausência de preparo (deserção) e da ausência de dialeticidade, pois as razões não enfrentam os fundamentos da decisão agravada.

No mérito, sustentam o acerto do indeferimento da gratuidade, por falta de comprovação mínima da hipossuficiência, e a correta extinção do feio com base no art. 290 do CPC, visto que o agravante deixou de recolher as custas no prazo legal.

Ao final, requereu o não conhecimento ou desprovimento do recurso, com manutenção integral da decisão recorrida, a condenação do agravante por litigância de má-fé com multa e o recolhimento em dobro das custas, além de honorários e custas sucumbenciais.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, atenho-me à análise das preliminares contrarrecursais do agravado.

Preliminar de preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

A parte agravada sustenta que o agravante teria incorrido em preclusão consumativa, bem como violado o princípio da unirrecorribilidade recursal, ao manejar múltiplos recursos contra a mesma decisão interlocutória – especificamente, a que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos autos de origem (Id. 23222342).

Tal alegação encontra, de fato, respaldo fático nos autos quanto aos três agravos de instrumento interpostos pelo ora agravante contra a referida decisão interlocutória, conforme consta das contrarrazões colacionadas aos autos.

Com efeito, os Agravos de Instrumento n.º 0810007-17.2024.8.14.0000, 0810669-78.2024.8.14.0000 e 0810816-07.2024.8.14.0000 foram manejados, em momentos distintos, todos contra o mesmo ato judicial, sendo, portanto, flagrante a infração ao princípio da unicidade recursal e consumação da preclusão quanto àquela matéria, o que bem poderia ensejar, em abstrato, consequências processuais relevantes.

Todavia, no que concerne ao presente agravo interno, deve-se ressaltar que o recurso de apelação anteriormente interposto pelo ora agravante não teve como objeto aquela decisão interlocutória que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, mas sim a sentença extintiva proferida em primeiro grau (Id. 23222343), que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Cuida-se, portanto, de decisão judicial autônoma e diversa, apta a reabrir o prazo recursal, sendo oportuna a sua impugnação por apelação, na forma do art. 1.009 do CPC.

Portanto, conquanto a preliminar de preclusão consumativa pudesse, de fato, ser acolhida no contexto dos agravos de instrumento interpostos indevidamente contra a mesma decisão interlocutória, não se presta a fulminar o recurso de apelação, nem, por consequência, o presente agravo interno interposto contra a decisão monocrática que dele não conheceu.

Assim sendo, REJEITO a preliminar de preclusão consumativa e de violação ao princípio da unirrecorribilidade, sem prejuízo da análise de eventual litigância de má-fé, pelas razões que se seguem.

Preliminar de ausência de preparo.

Em segundo plano, a agravada suscita preliminar de inadmissibilidade do presente recurso de Agravo Interno, ao fundamento de que estaria deserto, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, nos moldes do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

No entanto, no presente recurso ainda há correlação com a discussão acerca da comprovação de hipossuficiência do autor/agravante, motivo pelo qual, por ora, dispensa-se o recolhimento do preparo recursal.

Com isso, tal preliminar não merece acolhida.

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Por fim, alegou a agravada que o recurso padece de ausência de dialeticidade, por não impugnar os fundamentos da decisão agravada. Embora se reconheça certa fragilidade argumentativa, o agravante expôs a sua inconformidade com o indeferimento da gratuidade de justiça e as consequências processuais em razão do não recolhimento das custas, a saber, o cancelamento da distribuição.

Assim, rejeito esta preliminar, permitindo-se o exame do mérito.

Antecipo que, a despeito das alegações do recorrente, razão não lhe assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Explico.

Da análise dos autos, colhe-se que o recorrente, ao ingressar com a demanda, postulou pelo benefício da gratuidade judiciária, ante a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Todavia, o magistrado
a quo,
para análise do pleito, determinou a juntada de documentos comprobatórios quanto a alegada hipossuficiência, concedendo-lhe, para tanto, o prazo de 15 dias, restando o autor, no entanto, inerte quanto à determinação. Com isso, em decisão de Id. 23222342, o juízo de origem indeferiu a concessão da benesse e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, a qual o fez, em sentença, ante a inércia da parte autora.

Pois bem.

A gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e agora normatizada pelo CPC/2015, visa garantir que aqueles que não possuem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça.

E a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, acabou outorgando ao julgador a prerrogativa de exigir a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2º, do CPC).

Com efeito, a concessão não é incondicional, cabendo à parte requerente demonstrar que faz jus.

O ordenamento jurídico brasileiro, de feitio constitucional inclusivo, prestigia o acesso à justiça como vetor democrático essencial, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Contudo, a efetivação desse direito deve observar as balizas processuais estabelecidas pelo próprio sistema jurídico.

Nesse sentido, não obstante regularmente intimado pelo juízo de origem para comprovar, mediante documentação idônea, a alegada hipossuficiência econômica, o autor permaneceu absolutamente inerte, frustrando o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Ademais, ao se examinar detidamente o trâmite processual, constata-se que o recorrente manejou, à época, três Agravos de Instrumento distintos, todos dirigidos contra a mesma decisão interlocutória que indeferira o pedido de assistência judiciária gratuita, o que, consoante destacado em linhas anteriores, configura flagrante violação ao princípio da unirrecorribilidade, consagrado como corolário da segurança jurídica e da estabilidade dos atos processuais.

E mais, em nenhum desses recursos houve demonstração minimamente eficaz da alegada situação de miserabilidade jurídica. Quando instado a suprir a omissão documental, o agravante novamente quedou-se silente, resultando no não conhecimento dos Agravos de Instrumento de nº 0810007-17.2024.8.14.0000 e nº 0810669-78.2024.8.14.0000, ambos de minha relatoria, exatamente por ausência de pressupostos de admissibilidade, a saber, o recolhimento do preparo ou a comprovação da hipossuficiência previamente indeferida.

A inércia quando do manejo do recurso apropriado impossibilita, agora, em sede de Agravo Interno, a rediscussão da matéria. O princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e o instituto da preclusão temporal não permitem revisitação extemporânea de decisões já estabilizadas, sob pena de grave ofensa à segurança jurídica e à estabilidade processual.

No mesmo sentido, cito julgados pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR COM GARANTIA FIDUCIÁRIA –
PLEITO DE BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E DILAÇÃO DE PRAZO PARA JUNTAR DOCUMENTOS - PRAZO DECORRIDO SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE – DECISÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO COM BASE NO ART. 290 DO CPC - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – INVIABILIDADE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA QUE DESAFIA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR 00141141720238160001 Curitiba, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECISÃO NÃO RECORRIDA . PRECLUSÃO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO .
1. Considerando que a negativa do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ocorreu por meio de prévia decisão interlocutória irrecorrida, tem-se caracterizada a preclusão sobre a matéria, o que impossibilita a rediscussão em sede de apelação, a teor do art. 505 do CPC.
2 . Não cumprindo o autor o comando do juiz para adimplir as custas processuais, após indeferido o pedido de concessão da gratuidade da Justiça, impõe-se o cancelamento da distribuição da ação, nos termos do art. 290 do CPC.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 5605487-88 .2019.8.09.0011, Relator.: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA - RECURSO - AUSÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA - PRECLUSÃO -
EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE
. A inércia do autor em face da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça torna preclusa a matéria, razão pela qual não pode ser reanalisada em apelação. A falta de recolhimento das custas iniciais dá azo à extinção do feito diante da necessidade de cancelamento da distribuição
, e não em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. À luz do precedente do STJ, verifica-se que a decisão que determina o cancelamento da distribuição, com amparo no art . 290, do CPC, possui natureza administrativa, sendo assim descabe falar em condenação do requerente ao pagamento das custas processuais ( AgRg no AREsp 17.501/SP).

(TJ-MG - AC: 50114819720228130701, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL . NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC, em razão da inércia da parte em recolher as custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo está em conformidade com o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC, e se a matéria relativa à gratuidade da justiça encontra-se acobertada pela preclusão temporal e consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art . 321 do CPC dispõe que, não sendo sanado o vício da inicial no prazo concedido, o juiz deve indeferi-la.

A ausência de recolhimento das custas, após intimação regular e a concessão de dilação de prazo, legitima o indeferimento da inicial.

A preclusão temporal e consumativa impede a reanálise do pedido de gratuidade da justiça, pois a parte não recorreu da decisão no momento processual oportuno.

Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que a inércia no cumprimento das determinações judiciais implica na extinção do processo sem resolução do mérito .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É legítimo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito quando, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, a parte permanece inerte e não realiza o recolhimento das custas processuais no prazo concedido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 321, p.u.; CPC, art. 485, inc . I e IV. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1014487-17.2021.8 .11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j . 13.10.2021.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000537720248110086, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Destarte, impende enfatizar que a controvérsia ora submetida ao crivo desta instância revisora não diz respeito ao exame do estado de hipossuficiência econômica do agravante em si, mas sim à inviabilidade jurídica de apreciação da matéria em virtude da preclusão consumada, decorrente da absoluta inércia da parte em momento processual oportuno.

Assim, evidencia-se que a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
se encontra em perfeita consonância com os ditames legais aplicáveis à espécie, notadamente o disposto no art. 290 do Código de Processo Civil, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência e, após, de recolhimento das custas processuais iniciais, mesmo após expressa e regular intimação para tanto.

Outrossim, a reiterada interposição de recursos contra a mesma decisão, a saber, a de indeferimento da justiça gratuita, associada à tentativa deliberada de reabrir discussão já encerrada, revela conduta temerária, revestida de intenção protelatória,
o que enseja o reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 a 81 do CPC.

Em decorrência disso, fixo a penalidade pecuniária correspondente ao percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, valor este a ser revertido em favor da parte agravada.

Forte em tais argumentos, conheço do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, condenando o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 2% por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/10/2025